Tribunal: TJBA
Processo: 0502595-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502595-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
.
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FRUSTRADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 539/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA, PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, DE QUALQUER MÉTODO OU TÉCNICA INDICADA PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA O TRATAMENTO DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. ABUSIVA A RECUSA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO COM PSICÓLOGO. PRECEDENTE DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA HABILITADA PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. URGÊNCIA CONFIGURADA. REEMBOLSO
INTEGRAL. ART. 9º, CAPUT, DA RESOLUÇÃO N.º 259/2011 DA ANS. PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO
ESPECIALIZADA
, NA FORMA DO ART. 4º, I, DA RESOLUÇÃO N.º 259/2011 DA ANS.
PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.